Tribunal: TJDFT
Processo: 0743372-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CASO FORTUITO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal. Alegam que o valor da causa deve ser ajustado ao valor do contrato de compra e venda e, consequentemente, julgado extinto o processo pela incompetência dos juizados especiais. Afirmam omissão quanto à análise dos documentos juntados que demonstram caso fortuito em razão da pandemia e insistem que devem ser acrescidos 60 dias no prazo de entrega das chaves, conforme fixado em contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No acórdão restou consignado de maneira clara o entendimento desta Turma Recursal quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais, bem como quanto às alegações de mérito referentes ao caso fortuito e ao prazo de entrega das chaves. Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição no julgado com relação ao prazo fatal para o cumprimento do contrato, mas mero inconformismo dos embargantes que pretendem rediscutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos rejeitados.
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC.